Tribunal: TJSP
Processo: 1015762-94.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo consignado. Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Validade do contrato assinado eletronicamente, por meio de biometria facial. Nulidade da contratação. Inocorrência. Improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.